Tribunal: TJSP
Processo: 2013505-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de nunciação de obra e demolitória. Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para embargar a obra. Insurgência recursal da ré. Com razão. Mera menção de haver APP na área, sem qualquer comprovação. Atuação tímida do Município em juntar documentos comprovando a alegada desídia da recorrente. Empresa agravante que trouxe documentação revelando

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de nunciação de obra e demolitória. Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para embargar a obra. Insurgência recursal da ré. Com razão. Mera menção de haver APP na área, sem qualquer comprovação. Atuação tímida do Município em juntar documentos comprovando a alegada desídia da recorrente. Empresa agravante que trouxe documentação revelando diligenciar em busca do licenciamento. Liminar que, por ora, deve ser indeferida. Recurso provido.